Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0738493-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Antônio Lins Guimarães Embargado: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Lins Guimarães contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo recorrente (Id. 31316631). O embargante alega em suas razões recursais (Id. 32024825), em síntese, que a decisão impugnada deixou de versar a respeito da possibilidade de concessão de prazo, pelo Desembargador Relator, para a regularização de eventual irregularidade alusiva ao recurso pela recorrente (art. 932, parágrafo único, do CPC). Ademais, reitera as alegações articuladas no agravo de instrumento no sentido de que deve haver o reconhecimento da produção dos efeitos da coisa julgada em relação aos embargos à execução (no 2004.01.1.098023-2) e aos embargos à arrematação (no 2007.01.1.023993-6) relacionados ao processo de origem. Requer, por essa razão, o provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada, reformada a decisão embargada e deferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso requerida por meio do agravo de instrumento. Também requer que seja cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. Nas contrarrazões aos embargos de declaração a recorrida requer o desprovimento dos embargos, além da condenação ao pagamento de multa: a) por litigância de má-fé e b) em virtude da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, pois o recorrente estaria a suscitar, reiteradamente, questão já acobertada pelos efeitos da coisa julgada (Id. 32696383). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição de embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pelo embargante, em sua peça recursal, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que justifique o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Em verdade, a decisão embargada não incorreu em omissão, pois discorreu suficientemente a respeito do motivo pelo qual o agravo de instrumento não deve ser admitido, senão vejamos (Id. 32022803): “Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É necessário destacar que o ora recorrente figura na posição de credor na relação jurídica processual de origem. Assim, a decisão impugnada intimou o recorrente para oferecer memória de cálculo em relação ao valor do crédito remanescente a ser satisfeito. Apesar de não ter sido suficientemente claro ao articular as razões recursais, é evidente que a impugnação formulada pelo próprio credor para que seja reconhecida a coisa julgada produzida por embargos à execução e embargos à arrematação, ambos relacionado ao processo de origem, não gera proveito ao credor. Em verdade a própria decisão recorrida ressalvou que a ausência de cumprimento da ordem de elaboração da memória de cálculo pelo recorrente, no prazo fixado, resultará na extinção do processo de origem. Logo, basta ao recorrente deixar o prazo transcorrer sem manifestação, caso entenda que não há crédito remanescente a ser satisfeito. Ademais, não pode ser admitida a rediscussão de questão que não foi decidida pelo Juízo singular. Por essa razão o presente recurso afigura-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o caso, o interesse recursal, portanto, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o embargante afirmou apenas que deveria ter havido a concessão de prazo para a regularização do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. No entanto, a ausência de interesse e a produção de efeitos pela preclusão não podem ser, logicamente, objeto de regularização, pois não são meras irregularidades formais. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao pretendido prequestionamento é necessário esclarecer que o órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARTS. 421, 422 E 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No tocante à alegada violação dos arts. 421, 422 e 844 do CC/2002, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Não há contradição em reconhecer a ausência de prequestionamento e a inocorrência de violação ao art. 535 do CPC, porquanto, como acima ressaltado, o órgão julgador deve enfrentar a demanda, analisando as questões imprescindíveis à sua resolução, mas não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes para defesa de suas teses. 4. Com relação à citada afronta ao art. 20, § 4o, do CPC/1973, a tese suscitada pelo recorrente foi deduzida somente no Recurso Especial, caracterizando-se, por isso, intolerável inovação recursal 5. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial, de que a recorrente que teria direito ao reajuste e de que o pedido alternativo decorreria da inicial, pois não é possível rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, nem interpretar cláusulas contratuais. Aplicam-se os óbices da Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp 1667630/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões afigura-se ausente a alegada omissão. Aliás, a argumentação articulada pela recorrente não tem a mínima correlação necessária com quaisquer das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. Diante desse contexto observa-se que, de fato, o recorrente insiste em suscitar, reiteradamente, questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada. A ocorrência da aludida conduta caracteriza litigância de má-fé, tendo em vista a interposição de recurso com o intuito de resistir ao prosseguimento do curso regular do processo de origem, nos termos do art. 80, inc. VI, do CPC. Ademais, a imposição de multa por litigância de má-fé se revela suficiente como instrumento de coerção, ao menos momentaneamente. Com esses fundamentos deixo de conhecer os embargos de declaração e condeno o embargante a pagar multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 80, inc. VI, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator